Tribunal: TJMT
Processo: 1005795-15.2022.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005795-15.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VENICIO FERNANDES - CPF: 866.488.101-49 (APELANTE), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALFREDO MUNIZ RONDON JUNIOR - CPF: 028.916.181-90 (VÍTIMA), JOILSON RONDON DE ARRUDA - CPF: 017.920.791-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANOEL BENEDITO DA SILVA JÚNIOR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005795-15.2022.8.11.0002

APELANTE: VENICIO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO
ART.
302, § 1º, IV,
DA LEI Nº 9.503/97
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – EXAME PERICIAL DO LOCAL DO ACIDENTE – INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO DEMONSTRADO – PLEITEADO AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS AUTOMOTORES – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO CUMULATIVA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005795-15.2022.8.11.0002

APELANTE: VENICIO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
VENÍCIO FERNANDES
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 04 (quatro) anos de detenção, em regime inicial aberto, bem como suspendeu o seu direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período, em virtude da prática do delito tipificado no art.
302, § 1º, IV,
da Lei nº 9.503/97, c/c o art. 70 do Código Penal
(cf. Id. n.º 210432051).

A defesa busca a absolvição do acusado, com fulcro no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal, alegando, em suma, que ele não agiu com imprudência, negligência ou imperícia.

Subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena ao mínimo legal, bem como o afastamento da suspensão do direito de dirigir veículos automotores (cf. Id. n.º 212915195).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 215559674).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 217266189).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005795-15.2022.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou VENÍCIO FERNANDES como incurso nas disposições do
no art. 302, § 1º, IV, da Lei nº 9.503/97, c/c o art. 70 do Código Penal
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 212238727 – pág. 1/2):

“[...] Consta nos autos que, no dia 10 de janeiro de 2022, por volta das 05h40min, na Rodovia Transpantaneira MT 060, entre o KM 26 a KM 30, Comunidade Quilombola Mata Cavalo, Zona Rural, Município de Nossa Senhora do Livramento-MT (pertencente a esta Comarca de Várzea Grande) , o indiciado VENICIO FERNANDES, no exercício de sua profissão de taxista, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor contra as vítimas ALFREDO MUNIZ RONDON JUNIOR, JOILSON RONDON DE ARRUDA e MANOEL BENEDITO DA SILVA JUNIOR.

Segundo os autos, em data, local e horário supracitados, o indiciado conduzia o veículo táxi VW Novo Voyage CL MBV, cor branca, placa QBC-3676, no qual também estavam as vítimas ALFREDO MUNIZ RONDON JUNIOR, JOILSON RONDON DE ARRUDA e MANOEL BENEDITO DA SILVA JUNIOR, ocorre que o indiciado conduzia o veículo em velocidade equivalente a 110,94 KM/H, sendo tal velocidade 10,94% acima do permitido pela via, ademais, um pneumático do referido veículo estava em irregular estado de conservação, não apresentando capacidade normal de frenagem, e somado a isso, a pista estava molhada pelo tempo chuvoso, desse modo, ao passar por uma irregularidade da pista, houve o capotamento do veículo.

Em razão disso, as vítimas ALFREDO MUNIZ RONDON JUNIOR e JOILSON RONDON DE ARRUDA foram a óbito no local dos fatos, os quais não apresentavam lesões em seus tórax ou abdomens que indicassem o uso do cinto de segurança, outrossim, a vítima MANOEL BENEDITO DA SILVA JUNIOR certamente também não fazia o uso do cinto de segurança, pois foi arremessado para fora do veículo no momento do capotamento, ficando preso em uma árvore, e apesar de ter sido internado em estado grave no hospital, no dia 25/01/2022 não resistiu e também faleceu [...]”.

ANTÔNIO DUCARMO DA SILVA, um dos ocupantes do veículo, relatou à autoridade policial (cf. Id. n.º 210431926):

“[...] QUE informa que é conhecido por "TONINHO PRETO ou POCONÉ" e é pescador; QUE, informa que a sua mãe reside em Poconé e tinha ido visita-la; QUE, sabe que VENÍCIO foi contratado pela mineradora para toda segunda-feira trazer o pessoal de Poconé até na Água de Coco (entrada do Livramento) para trabalhar; QUE, em razão disso, pediu uma corrida para ele para o dia 10/01/2022, para retornar à Várzea Grande; QUE, se recorda que saíram de Poconé por volta das 05h e estava chovendo bastante; QUE, VENÍCIO disse a todos para colocarem os cintos de segurança e assim o declarante fez; QUE, estavam próximo de Nossa Senhora de Livramento quando sentiu o carro dançar e foi acontecendo tudo rápido que não viu o que houve; QUE, ao voltar em si, já viu que estava preso no carro e para tentar se livrar da situação conseguiu quebrar o vidro da porta e saiu para fora; QUE, ao sair viu que havia os dois homens caído no solo, um suspenso na árvore e VENÍCIO estava na beira da BR pedindo socorro; QUE, referente às perguntas: todos no veículo se encontravam usando cinto de segurança, respondeu que não sabe informar, mas que VENÍCIO tinha dito que era para todos colocar o cinto; QUE, é possível indicar a que velocidade o motorista conduzia o veículo? Informa que estava devagar, cerca de 60km ou 80 km; QUE, durante o trajeto no ambiente chuvoso, havia alguma distração que pudesse desviar a atenção do motorista na condução do veículo? Não, estavam todos quietos, até mesmo porque estava bem cedo ainda; QUE, o senhor sabe se VENÍCIO estava sonolento ou se tinha sinais de que havia ingerido bebida alcoólica na noite anterior, disse que não, ele estava bem atento e também sabe que VENÍCIO não ingere bebida alcoólica [...]”.

Interrogado durante o inquérito policial, VENÍCIO FERNANDES respondeu (cf. Id. n.º 210431916):

“[...] QUE envolveu em acidente de transito com vítima fatal em 10.01.2022, conduzindo o veículo Voyage CL, cor branca, ano 2017, placa QCB 3676 em relação ao primeiro questionamento respondeu o Interrogado, que no momento do acidente transitava em velocidade moderada, pois chovia muito, assim, no trecho em que aconteceu o acidente, repentinamente sentiu uma depressão tipo ondulação no asfalto, que foi camuflada pelas águas, assim o interrogado só sentiu o efeito quando o carro começou deslizar de forma que perdeu o controle da direção do veículo, que saiu da estrada indo para lateral e vindo a capotar, nem sabe quantas vezes, pois acredita ter desmaiado nos primeiros momentos, quando recobrou os sentidos, ouviu o ronco de um dos passageiros, tentou falar com ele, mas não respondia, olhou ao redor e viu outro passageiro pendurado numa árvore, imediatamente saiu do carro, que parou meio de lado, para ver como podia ajudar socorrer as vítimas, mas percebeu que pouco podia fazer sozinho, visto que uns estavam sem nenhum sinal vital, outros, apesar de vivos, o declarante sozinho não conseguiria movê-los, por isso saiu no asfalto para sinalizar e pedir ajuda, logo ali parou o taxista de Poconé JOVANIL, e UEBERTON, primo do interrogado, em seguida também chegou um médico que atende na UPA de Poconé, cujo nome não se lembra, o interrogado pediu a eles para olhar as vítimas, enquanto afastava buscando “sinal no celular” para comunicar o acontecido, ao conseguir sinal ligou para os bombeiros e para o SAMU, e também no 190 acionando a Policia Militar que chegou em seguida, pois o local é mais perto do Nossa Sra. Livramento; QUE em resposta ao segundo questionamento, afirma o Interrogado que ao sair da cidade, pediu a todos os 4 passageiros que colocasse os cintos, acredita que no trajeto, o passageiro do meio, MANOEL BENEDITO (popular AZULÃO), tirou o cinto, pois na dinâmica do acidente ele foi o único que foi arremessado do carro, vindo parar dependurado na árvore, os demais permaneceram no carro capotado e foram retirados pelas pessoas citadas, que juntos mudaram a posição do veículo para facilitar a retirada das vítimas, pois acreditavam que podia salva-los; QUE ao terceiro questionamento ressalta que estava em velocidade moderada em torno de 70 a 60 km/hora, tanto que a capotagem aconteceu de forma que nem os airbags do carro não se abriram; INQUIRIDO sobre as condições de freios e pneus, respondeu que os pneus estavam em boas condições, e que há pouco tempo tinha realizado troca de óleo e revisado freio(trocado pastilha e disco) pois fazia revisão periódica no veículo na Caiado pneus, por isso descarta falha mecânica; QUE em relação ao quarto questionamento, respondeu que não houve nenhuma distração, ao contrário devido à chuva que caía, o Interrogado estava ainda mais atento, conforme já declarou atribui o acontecido, a depressão existente no local, asfalto irregular, algo que ainda persiste, pois o trecho está nas mesmas condições, ainda ontem o interrogado passou ali parou e mais uma vez constatou a irregularidade e na oportunidade tomou conhecimento que aconteceu outro acidente no mesmo local; QUE quanto ao quinto questionamento, respondeu o Interrogado que no dia restou levemente somente lesionado com arranhão no joelho, na cabeça e no rosto, cujo olho ficou alguns dias roxo mas como não fez Exame de Corpo Delito na época, no momento acha desnecessário; INQUIRIDO se tinha seguro do veículo, respondeu não, que devido à crise financeira, pouco movimento, não teve mais como continuar pagando, por isso acontecido também deixou o interrogado em prejuízo financeiro, pois estava sem seguro do veículo; INQUIRIDO sobre envolvimento em acidente de transito anteriormente, respondeu que se viu envolvido em outro acidente a cerca de 5 ou 6 anos atrás, quando transitava numa rua desta cidade, e um motocicleta, não habilitado entrou na contra mão, vindo colidir com o veículo do Interrogado, por sorte apesar dele cair nem mesmo machucou-se, ainda assim o Interrogado deu a devida assistência a ele, fora isso não tinha envolvido mais em nenhum outro em acidente de transito [...]”.

Na instrução processual, o Juízo colheu os depoimentos de ANTÔNIO DO CARMO DA SILVA, BENEDITO MANOEL DA SILVA, ILMA LUCIA PEREIRA FELIX ROMEIRO e ANDRÉ LUIS CONFESSOR BISPO, encerrando com o interrogatório do acusado, VENÍCIO FERNANDES.

Indagado sobre os eventos, ANTÔNIO DO CARMO DA SILVA, que estava de carona no veículo no momento do acidente, respondeu:

“[...]
Defesa:
Senhor Antônio, o senhor esteve no local do fato, no carro, no veículo que ocorreu o acidente? O senhor pode informar?

Antônio:
Tive, sim!

Defesa:
O senhor pode relatar o que que aconteceu, que que sucedeu nesse dia?

Antônio:
Ah, tinha muito óleo mesmo na pista, né? Eu não me lembro bem, mas só que quando bateu, já tinha acontecido.

Defesa: O senhor sabe me informar mais ou menos qual a velocidade que o senhor Venício estava dirigindo o veículo no acidente?

Antônio:

Oitenta por hora.

Defesa:
Oitenta? Quando o senhor adentrou no veículo, o senhor é um dos passageiros, o senhor Venício pediu para o senhor usar cinto de segurança?

Antônio:
Pediu para todos nós colocar cinto.

Defesa:
O senhor estava usando o cinto?

Antônio:
Eu estava!

Defesa:
Perfeito! No momento do acidente, lá, o senhor sabe me informar se naquele local do acidente, ali, repetindo, no local do acidente, o senhor sabe me informar, o senhor é lá de Poconé, daquela região, se naquele local exato do acidente, o senhor pode informar se ali já aconteceu, próximo daquela data, outros acidentes?

Antônio:
Já teve, sim!

Defesa:
O senhor sabe informar quem foi?

Antônio:
Eu não sei informar quem foi, eu só sei que foi uma menina.

Defesa:
O senhor sabe informar se teve reportagem lá no dia, sabe informar se teve algum veículo de comunicação, de imprensa, que entrevistou?

Antônio:
No dia, lá, eu não sei, não, mas no dia nosso, teve sim.

[...]

Ministério Público:
Aquele local em que aconteceu o acidente é estrada de chão, né?

Antônio:
Não, é asfalto!

Ministério Público:
Era asfalto?

Antônio:
Era!

Ministério Público: Estava bom o asfalto?

Antônio: Não estava bom, não!

Ministério Público: Muito buraco?

Antônio: Tinha muito buraco!

Ministério Público: Estava chovendo?

Antônio: Muito!

Ministério Público: Muito?

Antônio: Muito!

Ministério Público: O senhor disse que ele estava a oitenta por hora. O senhor precisou essa velocidade como?

Antônio: Por que eu vinha na frente, eu estava a prestando atenção no que ele estava fazendo.

Ministério Público: No velocímetro do veículo?

Antônio: Isso!

Ministério Público:
E dentro do veículo, como é que era o comportamento, então, do motorista, do Venício?

Antônio: Todo mundo tranquilo, mandou colocar o cinto, e eu coloquei. Não tinha como nós ficar prestando atenção, porque era muita chuva, e viemos embora.

Ministério Público:
E ele estava transportando vocês todos por qual motivo, contratado para o que, por quem e para onde?

Antônio:
Três que faleceram vinham para o serviço, aqui, no garimpo, e eu vinha para a minha casa.

Ministério Público:
Mas vocês estavam, eram destinos diferentes?

Antônio:
É, eu vinha para a minha casa, e ele estava, toda segunda-feira era contratado para trazer até na água de coco, lá.

Ministério Público:
Ele já tinha transportado os três que morreram, antes?

Antônio:
Já, muitas vezes!

Ministério Público:
O momento do acidente, o senhor sabe, o senhor consegue lembrar o que efetivamente aconteceu?

Antônio:
No momento, eu não sei, não.

Ministério Público:
A memória que o senhor tem é de estar no veículo, e de repente.

Antônio:
De repente aconteceu, saiu fora da pista.

Ministério Público:
O senhor chegou a sofrer algum ferimento por conta desse acidente?

Antônio:
Eu sofri algumas cortes na cabeça, mas graças a Deus estou bem.

Ministério Público:
Onde que o veículo estava depois que teve esse acidente, como é que ele parou, em que circunstância, o senhor se recorda?

Antônio:
Parou lá embaixo, com as quatro rodas para cima.

Ministério Público:
Vocês capotaram, vocês chegaram a capotar?

Antônio:
Isso.

Ministério Público:
Ele caiu em uma ribanceira, é isso?

Antônio:
Não, caiu lá embaixo. Do asfalto, ele bateu, saiu lá pra baixo.

Ministério Público:
Então, mas tem um desnível do asfalto para o loca?

Antônio:
Tem, sim.

Ministério Público:
Onde ele estava era muito alto?

Antônio:
Não, não é muito alto, não.

Ministério Público:
Logo que aconteceu o acidente, o senhor, já veio algum Socorro, apareceu a polícia, ou demorou?

Antônio:
Eu não sei, porque eu desmaiei.

Ministério Público:
Qual veículo que era, e qual o estado desse veículo, a conservação dele, o senhor sabe dizer?

Antônio:
Era um Voyage branco.

Ministério Público:
Estava em bom estado?

Antônio:
Estava, sim, pneu tudo novo.

Ministério Público:
O senhor tem certeza que todos os pneus estavam novos?

Antônio:
Absoluta,

eu vi, lá, depois que eu melhorei, eu fui lá olhar o carro.

Ministério Público:
Depois?

Antônio:
Isso, depois que eu melhorei, eu fui lá olhar.

Ministério Público:
Então o senhor não desmaiou?

Antônio:
Depois que eu melhorei, eu saí do carro, quando eu saí do carro, não tinha ninguém lá, ainda.

Ministério Público:
Teve o acidente, o senhor desmaiou, o senhor acordou dentro do veículo e saiu?

Antônio:
E saí!

Ministério Público:
E aí, o senhor foi prestar atenção no pneu do veículo.

Antônio:
Isso.

Ministério Público:
Tá bom! E onde estavam os outros três, que estavam nos fundos do veículo, ou deveriam estar no fundo do veículo, onde que eles estavam?

Antônio:
Um estava enganchado em um pau, e dois estavam mortos do meu lado.

Ministério Público: Dentro do carro ficaram dois caras?

Antônio: Não, fora do carro.

Ministério Público: Todos os três saíram, foram arremessados?

Antônio: Isso!

Ministério Público:
E o Voyage, que ano que era esse Voyage, o senhor lembra?

Antônio:
Eu não lembro!

Ministério Público:
Mas era um veículo novo, ou um veículo velho?

Antônio:
Eu não posso falar para o senhor se é novo, ou se é velho.

Ministério Público:
O senhor tem carteira de motorista?

Antônio:
Não, eu tenho carteira de pescador [...]”.

BENEDITO MANOEL DA SILVA, colega do acusado, relatou:

“[...]
Defesa:
Senhor Manuel, qual a profissão que o senhor exerce?

Benedito:
Eu trabalho de taxista.

Defesa:
O senhor mora onde?

Benedito:
Poconé.

Defesa:
O senhor faz com frequência esse trajeto de Poconé à localidade Água de Coco?

Benedito:
Nós pegamos clientes e trazemos para Cuiabá, Água de Coco.

Defesa:
O senhor trabalha há quanto tempo como taxista nessa região, naquela região, lá?

Benedito:
Já tem treze anos.

Defesa:
Treze anos. Exatamente no dia, o senhor conhece o senhor Venício?

Benedito:
Conheço, ele é meu colega, não é, não tem intimidade com ele, nunca entrei na casa dele, não tenho intimidade com ele, somos colegas de trabalho, ele é taxista também, pouco nós conversamos, também.

Defesa:
O senhor informou que passou no local na data do fato. Como se deu essa situação?

Benedito:
Sim, nós temos um grupo de taxista, e quando eu cheguei em Cuiabá, eu vi, Jovanil tinha colocado no grupo que Venício tinha sofrido esse acidente. Eu ainda valei: Que pena, eu ainda ultrapassei ele cinco quilômetros do acidente, eu ultrapassei ele, e
eu estava em uma velocidade, assim, calmo, porque estava chovendo, acho que eu não estava a cem por hora, eu ultrapassei e aconteceu o acidente
. Aí que teve um grupo de taxista, lá, que tem clientes também, ela postou que o Venício era responsável, porque estava ali em alta velocidade, aí eu postei, eu postei um áudio lá falando que isso era mentira, porque eu ultrapassei ele, e ele não estava em alta velocidade. Então, o único que eu tenho para declarar é isso, eu não vi o acidente, não conheço ninguém do acidente.

Defesa:
O senhor afirma que ultrapassou o senhor Venício a cerca de cinco quilômetros antes do local do fato? Pode afirmar com muita clareza?

Benedito:
Antes do acidente, uns cinco quilômetros.

Palestrante 3: O senhor estava em velocidade média, aproximadamente?

Benedito: Olha, eu não estava, no máximo em cem por hora, porque eu venho bem devagarzinho. Quando está chovendo, eu tomo muito cuidado. Aquela estrada, nessa época, estava muito, muito ruim. Naquele pedaço ali, estava uns duzentos metros que estava altos e baixos, encostava água, então, o veículo ficava desestabilizado, então, qualquer coisinha.

Defesa:
Você sabe informar exatamente, daquele local do fato, é do conhecimento do senhor se aconteceram outros acidentes próximo daquela data, dia 10 de janeiro de 2020?

Benedito:
Sim, aconteceu aquele acidente que, acho que parentes de Sérgio França, que faleceu ali também, só que aconteceu do lado esquerdo, do Venício, do lado direito. Aí aconteceu esse acidente, também, ali.

Defesa:
Você sabe se esse acidente foi veiculado na televisão, teve alguma reportagem que veicularam sobre esses acidentes, tanto do senhor Venício, e desses outros que aconteceram naquela data?

Benedito:
Não, no acidente, ali, eu não vi. Eu vi na rede social, que teve uma reportagem lá.

Defesa:
O senhor sabe se teve reportagem na televisão?

Benedito:
Sim, teve uma reportagem lá, eu vi na rede social, não vi pessoalmente, não vou falar que eu vi, aí eu estou mentindo.

[...]

Ministério Público:
O veículo que o Venício conduzia, o senhor se recorda que modelo que era?

Benedito:
Era um Voyage.

Ministério Público:
Um Voyage. Um Voyage novo, um Voyage velho?

Benedito:
Eu não sei explicar para você, porque eu tinha pouco contato com ele.

Ministério Público:
Pouco contato? O senhor, na verdade, o que o senhor se recorda foi de ter ultrapassado cinco quilômetros?

Benedito:
Sim, só isso!

Ministério Público:
Sabe se o senhor Venício já tinha se envolvido em algum acidente de trânsito antes?

Benedito:
Que eu saiba, não!

Ministério Público:
Ou depois?

Benedito:
Também, que eu saiba, não! Não sei, não, não posso afirmar.

Ministério Público: O limite para trafegar nessa rodovia, nessa época, que as placas indicavam, era qual, se é que tinha placa indicando o limite?

Benedito: Olha, se tem placa indicando a oitenta por hora, a gente vai a oitenta por hora, lei de trânsito.

Ministério Público: E a chuva estava muito forte nesse dia, quando o senhor passou ele?

Benedito: Estava, só que eu passei ele devagar, eu estava devagar.

Ministério Público: E o senhor estima em torno de uns cem quilômetros por hora?

Benedito: É, essa base, aí! Eu também não sou muito de correr quando está chovendo.

Ministério Público:
E mesmo nessa velocidade, o senhor também chegou a sentir que o carro apresentava alguns episódios de aquaplanagem, algum risco nesse ponto, o senhor conduzindo naquele dia?

Benedito:
Naquela região, ali, naquele pedaço, ali, tem sim! Tinha, porque agora, graças a Deus, já foi arrumado, porque ali é liso.

Ministério Público:
Como assim, liso?

Benedito:
O asfalto geralmente tem aquela camada de brita, então, ali estava lisinho, então, empoçava água, não era para o motorista perder o controle do carro e sair lá para baixo, é que escorregava e tirava. Quem é que vai querer sair da estrada para prejudicar sua própria vida, bens materiais?

Ministério Público:
Entendi. Mas vocês como, o senhor também trabalhava no transporte de passageiro, não é? E o senhor conhecia que aquele local do acidente, que ocorreu o acidente com o senhor Venício, é um local complicado.

Benedito:
É complicado, era.

Ministério Público:
Vocês sabiam disso? O senhor tomava mais cuidado trafegar nesse ponto?

Benedito:
Como ele tomou, eu também tomei, porque a velocidade que eu ultrapassei foi com cuidado [...]”.

A cliente, ILMA LÚCIA PEREIRA FELIX ROMEIRO, disse:

“[...]
Defesa:
Senhora Ilma, a senhora é cliente do senhor Venício, ora ou outra usa o serviço dele de taxista. É só uma pergunta, é uma indagação que temos para fazer à senhora. Quando a senhora usa o serviço do seu Venício, ele pede para a senhora usar o cinto de segurança?

Ilma:
Sim.

Defesa:
É frequente a atitude dele?

Ilma:
É frequente.

[...]

Ministério Público:
Dona Ilma, a senhora usa o serviço do senhor Venício desde que época?

Ilma:
Já tem, o que, uns 10 anos.

Ministério Público: E ele sempre trabalhou como taxista, é isso?

Ilma:
Eu conheci o, tem, de assim, tem treze anos que ele é taxista.

Ministério Público:
E nesses treze anos, uns dez a senhora já usa o serviço dele?

Ilma:
Isso, sim, eu morava aqui em Cuiabá, aí eu sei que ia para Poconé. Depois eu me mudei para Poconé, e sempre venho com ele. O meu filho também, sempre vem com ele, está com quatorze anos. Sempre ele pediu para usar o cinto.

Defesa:
A respeito do acidente que ocorreu no dia 10 de janeiro de 2022, a senhora sabe de algo?

Ilma:
Sim.

Ministério Público:
Morreram três pessoas, Alfredo Muniz, Joilson Rondon e Manoel Benedito?

Ilma:
Sim.

Ministério Público:
O que que a senhora sabe disso aí?

Ilma:
Nesse dia eu vim para cá, para Cuiabá, porque a gente passou por lá, a gente viu o acidente.

Ministério Público:
A senhora viu o acidente?

Ilma:
Sim.

Ministério Público:
O que a senhora se recorda de ter visto desse acidente?

Ilma:
A gente passou fazia pouco tempo, inclusive a gente ainda não sabia que era o Venício, fui saber quando cheguei aqui em Cuiabá, que eu vi que saiu em uma reportagem, e ficamos sabendo.

Ministério Público:
Mas é só isso que a senhora se lembra?

Ilma:
Sim.

Ministério Público:
E estava chovendo muito quando a senhora passou lá?

Ilma:
Sim.

Ministério Público:
Muito?

Ilma:
Estava, lá, nessa região para lá, estava chovendo. No momento que a gente passou, já tinha parado a chuva.

Ministério Público:
E a condição de visibilidade era boa, da estrada, era ruim quando estava chovendo?

Ilma:
Olha, até chegar lá, a chuva estava ruim, estava ruim, mesmo, estava chovendo bastante.

Ministério Público:
E a estrada MT 060, que aconteceu esse acidente, nesse quilômetro, quilômetro 26, onde a senhora viu que ocorreu o acidente, o estado dela era bom, de conservação.

Ilma:
Não, é ruim, péssima!

Ministério Público:
Pode dar um exemplo do que é péssimo, do que seria péssimo, tinha sinalização, estava pintado o asfalto?

Ilma:
Não, não!

Ministério Público:
A condição do asfalto estava boa, estava ruim?

Ilma:
Não, estava ruim, mesmo, porque ali já teve outros acidentes, fora do Venício, teve outros acidentes ali.

Ministério Público:
Fora esse acidente envolvendo o Venício, que a senhora viu, sabe se ele se envolveu em outros acidentes?

Ilma:
Não, nunca [...]”.

O policial militar, ANDRÉ LUIS CONFESSOR BISPO, em nada contribuiu para a elucidação dos fatos, eis que se limitou a mencionar que, embora tenha participado da ocorrência, não se recordava de absolutamente nada.

VENÍCIO FERNANDES, por seu turno, quando interrogado em juízo, afirmou:

“[...]
Juiz:
O que que o senhor tem a dizer sobre isso, senhor Venício?

Venício:
Sempre eu trago o meu carro na Caiado para fazer manutenção, revisão, se o senhor quiser confirmar, o senhor pode confirmar. Sempre estou trazendo, diretamente eu trago o meu carro. Desde quando eu comecei, sempre eu mexo na Caiado, na Caiado de Pneus.

Juiz:
Naquele momento, lá, naquele dia, falou aí, que eu acabei de ler, que tinha um dos pneus que estava careca. E aí?

Venício:
Não me lembro, doutor.

Juiz:
Mas o senhor já rodou com algum pneu careca?

Venício:
Não, senhor! Até o outro carro meu que está aí, o senhor pode fazer vistoria, eu sempre troquei.

Juiz:
E essa velocidade de cento e dez por hora, como é que era a velocidade?

Venício: Na chuva, eu sempre ando de oitenta para baixo, menos de cem. Eu não ando acima de cem, é de oitenta para baixo, porque a estrada lá nem permitia, nem a velocidade a mais do que isso.

Juiz:
O senhor lembra mais ou menos qual que era a sua velocidade quando aconteceu o acidente?

Venício:
Doutor, eu estava em uma velocidade de oitenta para baixo. Eu estava vindo de lá de oitenta, depois baixava setenta, oitenta, até que o menino passou eu antes, não, o outro falou aí, a mesma velocidade que nós estávamos devagar, por causa dessa chuva que está caindo.

[...]

Ministério Público:
O senhor estava transportando quantas pessoas no veículo no dia do acidente?

Venício:
Quatro.

Ministério Público:
O Alfredo Muniz, o Joílson Rondon e o Manoel Benedito estavam em que posição do veículo?

Venício:
No banco traseiro.

Ministério Público:
No banco traseiro. O senhor estava transportando eles para onde?

Juiz:
Água de Coco.

Venício:
Água de Coco.

Ministério Público:
Eles iam fazer o que lá?

Venício:
Ia para o garimpo, trabalhava no garimpo.

Ministério Público:
E tinha mais o senhor, se eu não me engano, foi inquirido aqui mais um passageiro que estava ao lado do senhor. Quem que era?

Venício:
O Toninho.

Ministério Público:
É, o Toninho. Ele estava, ele também ia trabalhar no garimpo?

Venício:
Bom, ele, como eu passei para o menino, se podia trazer ele, ele falou: Não, pode levar ele, sem problema nenhum! Eu lembro por nome, que nós brincávamos com os apelidos, que é o gordo.

Ministério Público:
Ele que contratou o senhor para transportar os três?

Venício:
Isso.

Ministério Público:
Ele é o dono do garimpo?

Venício:
Não, ele era funcionário do garimpo.

Ministério Público:
O que contratou o senhor, ele também era funcionário do garimpo?

Venício:
Era funcionário do garimpo.

Ministério Público:
Quando o senhor estava, então, estavam vocês cinco no veículo quando aconteceu o acidente?

Venício:
Certo.

Ministério Público:
Eles estavam todos com cinto de segurança?

Venício:
Na hora que nós saímos de lá, eu sempre, que é o meu direito de falar, sempre eu falo para a turma colocar cinto de segurança, e eu olhei, eles colocaram. Agora, na distância que nós viemos de lá para cá, não tinha como eu reparar se eles estavam de cinto, ou se não, se eles tiraram, porque eu prestava atenção na frente, com chuva, não tem nem como escutar nada com o barulho da chuva. Eu prestava atenção na frente, na pista.

Ministério Público:
Então, o que o senhor se lembra é que eles colocaram o cinto quando o senhor saiu?

Venício:
Todos colocaram, sim, com certeza!

Ministério Público:
E como que ocorreu o acidente?

Venício:
Na hora que nós viemos de lá para cá, o carro dançou. Para mim, estava muito gorduroso a estrada, então, o carro dançou. No que ele dançou, puxou para cá, e eu joguei no do outro lado. Aí, como se diz, eu acho que eu bati cabeça com Toninho, não sei, também, porque meu olho inchou. Aí, para frente eu não lembro nada, né? Só lembro que eu saí do carro lá embaixo já.

Ministério Público:
O carro chegou a capotar?

Venício:
Não, o carro ficou dessa direção, que eu saí do carro assim, olha, eu saí, a minha porta ficou para cima, eu saí por cima. Aí chegou um médico que estava fazendo, que ia até Poconé, na UPA, ele parou lá, lá que eles capotaram o carro para tirar os dois, que é o gordo e o Cirilo. Que eu conheço só pelo apelido, que nós brincávamos direto só pelo apelido. Sempre ele falava o meu nome certo, e ele só por apelido. Então, o carro parou nessa direção, e eu saí por cima, assim, aí eles capotaram o carro para tirar o gordo e o Cirilo lá de dentro.

Ministério Público:
A estrada, no momento que, o terceiro não estava nem dentro do veículo, tinha sido arremessado, não tinha isso aí.

Venício:
Não.

Ministério Público:
As condições do asfalto, naquele momento, assim, naquela época do acidente, na época do acidente, eram boas, eram ruins?

Venício:

O asfalto é do começo ao final ruim.

Ministério Público:
O senhor diz isso por que?

Venício:
Porque está em mal estado, as fotos dele, é mal estado mesmo.

Ministério Público:
Estava pintada a rodovia?

Venício:
Não.

Ministério Público:
Tinha aquele dispositivo de olho-de-gato, retrorrefletor?

Venício:
Não, agora tem, mas naquela época não tinha, lá.

Ministério Público:
E esse trecho do acidente, que teve o acidente, o senhor sabia de antemão que era um trecho complicado?

Venício:
Ela teve o acidente da filha do Sérgio França. Foi antes do meu, e depois que eu que eu capotei lá, também teve o acidente de outro cara que eu não conheço, que era pescador, que eu mesmo sou testemunha, porque eu parei e dei atenção para eles, dei água e vim avisar a polícia em Livramento. Eu que fui avisar a polícia no Livramento para eles, lá, que eles pediram para mim.

Ministério Público:
E no momento que teve, que o senhor bateu a cabeça, que o senhor lembra, que o senhor acredita que perdeu, ficou desorientado, acredita que foi por isso, mas no momento que deu a aquaplanagem, que o senhor mencionou, aqui, que ele jogou o carro, o carro desestabilizou, o senhor estava a cem quilômetros por hora?

Venício:
Não, senhor!

Ministério Público:
O senhor estava aqui em qual velocidade?

Venício:
Oitenta quilômetros, para lá, daqui de oitenta, e eu vinha de lá para cá a oitenta, setenta.

Ministério Público:
E o veículo do senhor é um Voyage, né?

Venício:
Voyage, 2017.

Ministério Público:
O senhor só usava para essa finalidade, transporte?

Venício:
Só para isso, só para isso!

Ministério Público:
O senhor é o primeiro e único dono do veículo?

Venício:
Primeiro e único! Agora, depois eu vendi ele, vendi porque a turma recuperou ele.

Ministério Público:
Deu para recuperar?

Venício:
Está recuperado.

Ministério Público:
Pelo que o senhor se recorde, então, por conta da ação desse médico, logo que aconteceu o acidente, já tinha um profissional ali, então, já atendendo?

Venício:
Mais ou menos uns 30 minutos, esse médico vinha vindo de lá para cá. Até a doutora, também, de lá de Poconé, da delegacia civil, ela falou que parou lá, que eu fui lá dar depoimento. Ela falou que parou na hora lá, uma que sabe falar, que ela parou lá na hora.

Ministério Público:
E o senhor se recorda de ter polícia lá, depois a perícia, também, o senhor se recorda de ter chegado lá no local?

Venício:
A polícia foi lá, sim. A perícia também foi lá, mas só que a perícia puxou só de um pedaço lá, o negócio. Eu falei para ele que era mais para cima, que deu água para nós, ele puxou só de baixo.

Ministério Público:
O carro tinha airbags, pelo menos na parte da frente, é isso, na parte do painel?

Venício:
Tinha airbag. Não acionou nenhum.

[...]

Defesa:
Senhor Venício, o senhor sabe se foi feito uma reportagem entrevistando, na data do fato, a despeito do acidente?

Venício:
Teve, sim. Teve reportagem lá, que até me entrevistaram, lá, no momento, lá.

Defesa:
Você se recorda se filmou?

Venício:
Filmou, filmou a estrada, filmou tudo.

Defesa:
O estado que se encontrava o carro, o senhor?

Venício:
Sim, só que a reportagem chegou depois que já tinha tombado o carro.

Defesa:
Mas ela foi feita exatamente no local do fato?

Venício:
No local do, no lugar do fato, no carro.

Defesa:
O senhor sabe se daquele local do fato aconteceu, você já repetiu antes, outros acidentes?

Venício:
Sim, lá aconteceu na filha do Sérgio França, do finado Sérgio França, e aconteceu outro que, eu creio, que eu creio que deve ser pescador, porque estava com uma carreta, era uma caminhonete e tal, com uma carretinha [...]”.

Como dito, encerrada a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o acusado à pena de 04 (quatro) anos de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão do seu direito de dirigir por igual período, em razão da prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Irresignada, a defesa pleiteia a absolvição, com fulcro no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal, alegando que não houve imprudência, negligência ou imperícia na conduta praticada pelo recorrente, ou seja, que a modalidade culposa do tipo penal não se configurou.

Busca também a redução da pena ao mínimo abstratamente cominado ao delito e o afastamento da suspensão do direito de dirigir veículos automotores.

O pleito comporta parcial provimento.

A materialidade restou demonstrada por meio da portaria de instauração de inquérito policial (cf. Id. n.º 210431897), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 210431899), laudo de exame de corpo de delito (cf. Id. n.º 210431902 - 210431903), laudo pericial do local do acidente (cf. Id. n.º 210431913 – 23-77), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 210431945) e pelas demais provas.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Em seu minucioso estudo, o laudo pericial descreveu uma série de ações imprudentes e negligentes perpetradas pelo acusado, que envolvem não apenas o emprego de velocidade excessiva, mas também a precariedade dos pneus do veículo e a não utilização de cintos de segurança pelos passageiros.

O referido documento apontou que o veículo conduzido por VENÍCIO FERNANDES trafegava a uma
velocidade total mínima de 110 km/h – 10,94% acima da máxima permitida –,
em trecho com suave declive, com asfalto em bom estado de conservação, porém
molhado em virtude da forte chuva.

Concluiu que esses fatores,
aliados ao irregular estado de conservação de um dos pneumáticos
– capaz de reduzir a capacidade de frenagem em aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) –, foram as
causas determinantes do acidente
.

No que se refere às vítimas fatais, que viajavam no banco de trás do automóvel, constatou-se que nenhuma delas apresentava sinais ou marcas de uso do cinto de segurança, indicando claramente que – ao contrário dos ocupantes da frente, que ataram os respectivos dispositivos –
foram violentamente arremessadas para fora do veículo devido à ausência do equipamento de proteção
.

Não é demais ressaltar que, em geral, a não utilização do cinto de segurança
potencializa os riscos de lesões graves e mortes no trânsito
, até mesmo em acidentes de menor intensidade.

Não à toa, o art. 167 da

Lei nº 9.503/97 considera
infração grave
“
deixar o condutor ou passageiro sem uso do cinto de segurança, conforme previsto no art. 65
”.

Desse modo, especialmente em se tratando de veículo utilizado comercialmente para transporte de passageiros,
era dever do condutor exigir
– e não apenas solicitar ou recomendar –, que todos os passageiros utilizassem o cinto de segurança, precaução que, sem dúvida, poderia ter-lhes poupado a vida.

Com base nessas constatações, é inviável concluir que não houve qualquer ação
imprudente ou negligente
por parte do acusado, conforme pretende assentar a defesa e as testemunhas abonatórias por ela arroladas, sendo a manutenção da solução condenatória medida impositiva.

No tocante à dosimetria da pena, melhor sorte assiste ao recorrente.

A reprimenda foi estabelecida da seguinte forma:

“[...] DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA.

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena.

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude e; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação.

É primário.

Não existem elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do acusado lhes são desfavoráveis, eis que agiu com manifesta imprudência ao conduzir veículo automotor sem a devida cautela de trânsito, praticando homicídio culposo.

Verifico a situação econômica do acusado como não boa, no entanto, é patrocinado por advogado particular.

A conduta da vítima em nada influenciou para o fato crimnoso.

Homicidio culposo na direção de veículo automotor.
Fixo sua pena-base no mínimo legal
, ou seja, em 02 (dois) anos de detenção; aumento-a em 1/3 (um terço) ante a qualificadora (CTB, art. 302, §1.º, IV), ficando em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção;
aumento-a, ainda, em metade (1/2) devido o concurso formal, foram três vítimas as quais perderam as suas vidas; resultando em quatro (04) anos de reclusão
; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima, fixo em 04 (quatro) anos, o período de suspensão para dirigir veículo automotor (Lei n.º 9.503/97, art. 293)
; decorrido o período, o acusado deverá frequentar escola do Detran ou conveniada, recebendo aulas de direção ou condução de veículo automotor só, posteriormente, poderá voltar a ser licenciado para dirigir novamente. Transitada em julgado intime-se o acusado para entregar em juízo a CNH em 48 (quarenta e oito) horas (CTB, art. 293, §1.º) e oficie-se ao Contran e ao Detran para as providências legais (CTB, art. 295).

Consoante o art. 33, §2.o, c, do Código Penal, o acusado deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, deixando ao critério do juízo da execução penal a sua efetiva aplicação, observando-se o art. 312-A, do CTB [...]”.

Para efeitos de individualização da pena, a circunstância judicial atinente à culpabilidade deve ser interpretada como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja,
o grau de censura atribuído ao comportamento praticado pelo réu
, não se tratando, aqui, da simples constatação da presença dos elementos essenciais da culpabilidade, a saber: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.

Resumindo, “
a mera ciência da ilicitude do seu comportamento e a possibilidade de agir de forma diversa
não justificam a valoração negativa de tal vetor
” (STJ, AgRg no HC n. 770.059/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. VALORAÇÃO INDEVIDA DOS VETORES DO ART. 59. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E PERSONALIDADE DO AGENTE. CONCURSO FORMAL. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Inquéritos e ações penais em curso são meios absolutamente inidôneos à exasperação da pena-base, consoante entendimento pacificado no Enunciado Sumular n.º 444 desta Corte Superior.
2. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal por meio de referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar correspondente exasperação. In casu, a mera menção à personalidade degenerada, voltada à prática de delitos, configura fundamentação genérica e, portanto, não se presta ao robustecimento da reprimenda. 3. A potencial consciência da ilicitude é pressuposto do conceito analítico de crime urdido pela teoria normativa pura da culpabilidade. O conceito de culpabilidade a que remete o art. 59 do Diploma Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada ou o resultado produzido, de sorte que a gravidade concreta do caso sub judice importaria na necessidade de agravamento da pena. Assim, não é admissível valoração negativa da culpabilidade sob a justificativa de que o Agente tinha plena consciência da ilicitude de suas ações, conforme ocorreu na espécie.
4. Não há falar em ilegalidade na fundamentação atinente às circunstâncias e às consequências do crime. Segundo a jurisprudência prevalente, o concurso de qualificadoras autoriza a valoração negativa, das excedentes, no âmbito das circunstâncias judiciais ou agravantes. O resultado da conduta delitiva extrapola a normalidade do tipo, uma vez que a vítima deixou desamparado filho recém-nascido, fato que certamente denota a maior gravidade da conduta e justifica a imposição de sanção mais gravosa. 5. Em se tratando de concurso formal, é assente na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de que o número de delitos em concurso é o parâmetro adequado para determinação do quantum de aumento. Na espécie, em face do número de delitos - dois homicídios -, deve ser redimensionado o quantum de aumento de 1/3 para 1/6.6. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida a fim de redimensionar a pena definitiva do Paciente para 14 (quatorze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado [...]”.
(HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 17/6/2019).

Não menos inidônea é a fundamentação que utiliza a violação do dever objetivo de cuidado para justificar a valoração negativa dos motivos e circunstâncias do delito, haja vista serem
a imprudência, negligência e imperícia inerentes à própria figura culposa do delito
.

Embora tais equívocos constem na sentença, noto que o Juízo não estabeleceu a pena-base além do mínimo legal, não merecendo a dosimetria, por óbvio, reforma neste aspecto.

Também não demanda alteração a aplicação da majorante do art. 302, § 1º, IV, da Lei nº 9.503/97, que determina um aumento de pena de 1/3 (um terço) à metade se o agente, “
no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros
”, resultando em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção
.

Diferentemente, quanto ao concurso formal, considerando a existência de 03 (três) vítimas fatais – ou seja, mediante uma só ação, o recorrente acabou praticando 03 (três) crimes –, reputo razoável e proporcional a aplicação da fração de 1/5 (um quinto) – e não o aumento em metade operado pelo Juízo –, conforme preconizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS MAJORADOS. DOSIMETRIA. OFENSA À SÚMULA 443/STJ NÃO EVIDENCIADA. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 4. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2.
Por certo, o acréscimo correspondente ao número de três infrações é a fração de 1/5 (um quinto)
[...]”.
(HC 463.521/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018).

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA E DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUMENTO DA REPRIMENDA, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, ACIMA DA RAZÃO MÍNIMA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. MERA UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO MATEMÁTICO (OBJETIVO). IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 443/STJ. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CRITÉRIO PARA SE ESTABELECER A FRAÇÃO DE AUMENTO: NÚMERO DE DELITOS PERPETRADOS. PERCENTUAL DE 1/5 (UM QUINTO), PELA CONFIGURAÇÃO DE (3) TRÊS DELITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. MODUS OPERANDI DO DELITO. AUSÊNCIA DE PATENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Consoante dispõe o enunciado da Súmula n.º 443 deste Tribunal Superior: "[o] aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". Desse modo, impõe-se a aplicação do quantum de aumento, em razão das majorantes do roubo, no grau mínimo legal, para ambos os Pacientes, visto que a fração aplicada - 3/8 (três oitavos) - foi fundamentada, exclusivamente, em critério matemático, sem base em elementos concretos, entendimento que não se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, "[o] percentual de aumento decorrente do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) deve ser aferido em razão do numero de delitos praticados, e não à luz do art. 59 do CP [...]" (HC 136.568/DF, Quinta Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 13/10/2009).
Na hipótese, as instâncias ordinárias estabeleceram o percentual de 1/5 (um quinto) pela configuração do concurso ideal de crimes, considerando a prática de (3) três infrações penais, o que não se afigura incorreto ou desarrazoado
. 3. Inexiste violação à Súmula n.º 440/STJ quando a fixação do regime prisional é baseada na gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi do delito, como ocorreu no caso. 4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida, para reduzir a fração da majorante, aplicada na terceira fase, de 3/8 (três oitavos) para 1/3 (um terço), fixando a reprimenda dos Pacientes em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado”.
(HC 448.038/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 03/10/2018).

Aplico, portanto, a fração de 1/5 (um quinto) sobre a reprimenda anteriormente estabelecida - 02 (dois) anos e 08 (oito) meses -, resultando em uma pena definitiva de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção
.

No tocante à pena acessória, constato que o Juízo elevou, sem qualquer fundamentação idônea, o período de suspensão para a obtenção de permissão ou habilitação para conduzir veículos automotores de 2 (dois) meses - prazo mínimo estabelecido pelo art. 306 da Lei nº 9.503/1997 -, para 4 (quatro) anos.

Ocorre que a referida pena acessória “
deve guardar proporcionalidade com a detentiva
aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ), ou seja, sobre o prazo mínimo abstratamente cominado
devem incidir os mesmos critérios utilizados na dosimetria
, o que difere substancialmente da mera replicação da pena privativa de liberdade imposta.

Colho da jurisprudência deste Sodalício.

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART. 302, CAPUT, DA LEI N. 9.503/1997] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – DEVER DE CUIDADO NÃO OBSERVADO – EXCESSO DE VELOCIDADE ALIADA À AUSENTE OU TARDIA PERCEPÇÃO/REAÇÃO DO CONDUTOR – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – ALMEJADA REDUÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÂO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS AUTOMOTORES – CABIMENTO – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – ADEQUAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O pedido de absolvição é injustificado quando as provas evidenciam a responsabilidade do agente na prática do homicídio culposo na direção de veículo automotor. A evidente falta de cuidado na condução do veículo, somado ao excesso de velocidade ao trafegar pela via pública – em torno de 75,88 Km/h, quando o limite estabelecido é de 40 Km/h – evidencia a imprudência que autoriza a condenação.
O prazo correspondente à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta na sentença
”.
(N.U 0039126-21.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 02/04/2024).

Com base nisso, aplico sobre o prazo de 2 (dois) meses as frações de 1/3 (um terço) e 1/5 (um quinto) – atinentes, respectivamente, à majorante do art. 302, § 1º, IV, da Lei nº 9.503/97 e ao concurso formal, estabelecendo a pena de suspensão para a obtenção de permissão ou habilitação para conduzir veículos automotores em
03 (três) meses e 06 (seis) dias
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto apenas para reduzir a pena de detenção para
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias
, e a suspensão do direito de dirigir para
03 (três) meses e 06 (seis) dias
, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024